Tribunal: CARF
Processo: 19647.004513/2005-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004513/2005-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.936 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
TIM NORDESTE S/A (SUCESSORA DE TELPA CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS. COBRANÇA.
Inexiste cobrança do valor lançado (e posteriormente revisto) em outro
processo quando o que se cobra no presente processo é rigorosamente o débito
que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. REAPURAÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DE
INFRAÇÕES CONSUBSTANCIADAS EM OUTRO PROCESSO.
Aplica-se no processo de compensação o resultado final do contencioso
administrativo que julgou a procedência das infrações que motivaram a
reapuração do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por TIM NORDESTE S/A (Sucessora de
TELPA CELULAR S/A) contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004513/2005-35
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004513/2005-35

inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de saldo
negativo da CSLL referente ao ano-calendário de 2002 com débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque, mediante diligência,
concluiu que não havia saldo negativo quando desconsideradas amortizações e exclusões
efetuadas à título de ágio.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que: (i) as infrações
relativas à dedutibilidade e pertinência das exclusões da amortização do ágio foram
consubstanciadas no processo no 19647.009690/2006-99; (ii) a conduta da empresa era amparada
pela legislação, sendo que a solução do litígio ainda estava pendente do julgamento
administrativo naquele processo; e (iii) o despacho decisório decorreu de revisão de ofício
havida nos autos daquele mesmo processo, tendo resultado em acréscimo do valor dos débitos
cobrados neste, em afronta aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
A DRJ, no entanto, não concordou com as razões alegadas mormente porque seria
incabível a discussão acerca do tratamento fiscal do ágio no presente processo e porque os
valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão de dívida atribuída aos débitos
informados e, não, da revisão promovida no outro processo.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. De relevante, apenas acrescenta
que interpôs recurso ao CARF contra a decisão de primeira instância que negou o seu pleito no
âmbito do processo no 19647.009690/2006-99.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à alegação de que houve acréscimo dos débitos cobrados neste processo
como decorrência da revisão de ofício havida nos autos do processo no 19647.009690/2006-99, a
instância a quo já deixou claro que os valores aqui cobrados decorriam da natureza de confissão
de dívida atribuída aos débitos informados na compensação deste processo e, não, da revisão
promovida naquele outro processo. Contra isto, a recorrente não trouxe sequer uma contestação,
apenas reforçou suas súplicas no sentido de que tal procedimento estaria em afronta aos arts.
145, 146 e 149 do CTN.
Sem embargo, neste ponto, peço vênia para reproduzir o conteúdo da decisão
recorrida:
12. Alega ainda a impugnante que a decisão atacada teria sido decorrente da revisão de
oficio havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99. O
argumento é equivocado, como passo a expor.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.936 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004513/2005-35

13. Naquele processo verificou-se também, além das infrações relacionadas ao ágio, a
dedução indevida das estimativas mensais do 1RPJ e da CSLL, que haviam sido objeto
de compensação indevida. Em consequência das glosas, foram lavrados autos de
infração para cobrança dos tributos ao final dos anos-calendário e da multa isolada pela
falta das antecipações mensais.
14. Ocorre que, como as compensações haviam sido declaradas em DCOMPs que
constituíam confissão de divida, tinha-se por aplicável o entendimento esposado pela
Coordenação Geral de Tributação através da Solução de Consulta Interna Cosit n° 18,
de 13 de outubro de 2006, segundo o qual não cabe a glosa das estimativas, devendo os
débitos ser cobrados com base em DCOMP. Como a referida solução de consulta foi
posterior à lavratura dos autos de infração, foram os lançamentos revistos de oficio,
reduzindo o crédito tributário antes exigido.
15. Assim, é através do presente processo que o débito da estimativa não homologada
será cobrado, razão pela qual reduziu-se o lançamento objeto daquele outro processo. O
não reconhecimento do direito creditório discutido nestes autos em nada decorreu da
revisão de oficio havida no processo n° 19647.009690/2006, e o débito que será
cobrado por via do presente processo é rigorosamente aquele espontaneamente
declarado pela contribuinte na DCOMP. Não sofreu, por conseguinte, nenhuma
modificação em virtude do processo n° 19647.009690/2006-99, não havendo falar em
ofensa aos arts. 145, 146 e 149 do CTN.
Ou seja, inexiste aqui qualquer cobrança do valor lançado (e posteriormente
revisto) no outro processo. O que poderá vir a ser cobrado no presente processo é rigorosamente
o débito que foi confessado mediante a apresentação de declaração de compensação.
Para além disso, a recorrente insiste na necessidade de vincular a decisão do
presente processo à decisão final que viesse a ser proferida no processo no 19647.009690/2006-
99. De fato, tendo em vista que a não homologação da compensação pleiteada foi motivada
exclusivamente por não se considerar amortizações e exclusões efetuadas à título de ágio que
estavam sendo discutidas naquele outro processo, seria prudente adotar alguma espécie de
sobrestamento do feito.
Contudo, compulsando os autos daquela demanda no Sistema e-Processo,
constato que o contencioso administrativo já restou concluído depois que, em 01/07/2019, a
ilustre Presidente desta Casa negou admissibilidade aos embargos de declaração movidos pela
interessada contra acórdão que negou provimento ao seu recurso especial. Pelo que se depreende
do conteúdo deste último acórdão, é possível concluir que, por voto de qualidade, foi mantido o
mérito das infrações apontadas.
É, portanto, de se manter o conteúdo do despacho decisório que foi motivado pela
mera reflexão das infrações consubstanciadas naquele processo a fim de verificar a efetividade
da existência do crédito pleiteado.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital